Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-33.2021.8.11.0029
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000488-33.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PREFEITURA DE CANARANA - MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), VALDIRENE SEVERINO GONZAGA - CPF: 853.823.881-72 (APELADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – REMESSA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL PREVISTO NO ART. 496 DO CPC – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO E RECONHECIDO PELA MUNICIPALIDADE – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – PRECEDENTES DO STJ – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR PAGO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO MERECE SER APRECIADA – ATO SENTENCIAL QUE DECIDIU NOS TERMOS REQUERIDOS NO APELO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. II do CPC, para dispensa do reexame necessário, não deve ser
conhecida a remessa necessária.

Diante da comprovação do desvio de função, de rigor o pagamento das diferenças salariais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública Municipal.

Não havendo condenação ao pagamento de gratificação de função, inexiste interesse recursal no apelo que impugna condenação inexistente.

Remessa não conhecida. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Canarana/MT
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara daquela Comarca que, nos da Ação Reclamatória Trabalhista proposta por
Valdirene Severino Gonzaga
julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular para condenar a Municipalidade no pagamento da diferença salarial entre o cargo de Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, em razão do desvio de função.

Em suas razões recursais, aduz o Ente Federativo, em suma, que a autora prestou concurso público e tomou posse para o cargo de Técnico de Enfermagem, não tendo realizado outro concurso público para o Cargo de Enfermeira, de maneira que não há que se falar em transposição de cargo.

Pontua que, enquanto o cargo de técnico de enfermagem exige qualificação inicial de ensino médio profissionalizante ou nível técnico na área de saúde, o de Enfermeiro exige diploma de nível superior.

Afirma que “
a única possibilidade de mudança de cargo é por meio de novo concurso público
”, não sendo este o caso dos autos (Id. 183157913, fl.04).

Afiança que “
a autora titular do cargo de técnica de enfermagem, enquanto exercia a função de enfermeira, recebia gratificação de alta complexidade, (...) logo, não há que se falar em desvio de função, com o consequente pagamento de diferença de salários
” pois já estava sendo remunerada com a gratificação de função pertinente disposta

nas Leis Complementares nº 167/2017 e 164/2018, no valor fixo de R$ 1.200 (hum mil e duzentos reais).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 183157913, fl.06).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os argumentos apresentados no apelo (Id. 183157916).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 183923654).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente
, cumpre ressaltar que não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, em análise minuciosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária
não deve ser conhecida.

Para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve se amoldar em uma das hipóteses previstas no artigo 496 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa
”.

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal, uma vez que, apesar de ilíquida a sentença, constam elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético,
não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso III, do CPC
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado. 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos
.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS
. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 9. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, RECURSO ESPECIAL N. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019). (Destaquei).

Em igual sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART.496, §3º, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda. 2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 3 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ 4 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.
5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 6 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
” (TJMT, N.U 1006235-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022). (Destaquei).

Assim,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

Ressai dos autos, que Valdirene Severino Gonzaga
, propôs ação
reclamatória trabalhista
em desfavor do
Município de Canarana/MT
, alegando que ingressou no serviço público em 13/08/2005, ocupando o cargo de técnico de enfermagem, de nível médio profissionalizante, porém, em março de 2012, tornou-se bacharel no curso de Enfermagem, com emissão do COREN-MT em 19/09/2012 e no mês de fevereiro de 2013, pós-graduou em enfermagem do trabalho.

Em virtude da qualificação em curso superior e especialização, requereu, verbalmente e por escrito, o enquadramento profissional no cargo de enfermeira, nos termos do art.

62 e seguintes da LC 123/2014, porém, o requerido manteve-se inerte.

Em razão disso, ajuizou Ação Reclamatória Trabalhista na origem, a qual fora julgada
procedente em parte
, apenas para reconhecer o direito ao pagamento das diferenças salariais do cargo de Técnico de Enfermagem e o de Enfermeira, observada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o
Município de Canarana/MT
interpôs o presente recurso de apelação, o qual não comporta provimento.

Sem maiores delongas, nota-se que a Municipalidade insurgiu-se contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, argumentando em linhas gerais, que “
não há previsão legal que permita a alteração ou mesmo o enquadramento do cargo de Técnico de Enfermagem para o Cargo de Enfermagem
” (Id. 183157913, fl.04).

Ocorre, todavia, que a sentença negou o pleito de enquadramento do cargo de Técnica de Enfermagem para o de Enfermeira, reconhecendo apenas e tão somente o direito ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função.

Vale dizer, o juízo
a quo
consignou de maneira expressa
a impossibilidade de transposição de um cargo para outro
, entretanto, identificou o desvio de função e a possibilidade de pagamento das diferenças salariais.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto do julgado:

“
5.1. Do enquadramento no cargo de enfermeira

(...)

O
Supremo Tribunal Federal tem vedado toda forma de aumento de vencimentos pela via de equiparação
, com base em transposição de cargos, entendendo que a hipótese de ascensão funcional foi banida do mundo jurídico pela atual Carta Política, conforme
julgamento da ADI n. 1120.

(...)

Dessa forma, não deve prosperar a pretensão da parte autora, porquanto, não
admitida a transposição de cargos em nosso ordenamento jurídico.

(...)

5.2. Do desvio de função e pagamento das diferenças salarias com seus

respectivos reflexos.

A pretensão autoral, ao menos em tese, comporta exame, vez que não se trata de mero pedido de equiparação salarial, mas, de exercício de atividades estranhas às funções inerentes ao cargo para o qual foi aprovada, o que, poderá caracterizar desvio de função e, se reconhecido, dará ensejo ao direito de perceber as diferenças salariais decorrentes, nos termos do enunciado da Súmula 378/STJ: “Súmula 378/STJ – Reconhecido o desvio de função, o servidor faz
jus às diferenças salariais decorrentes
.” (Id. 183157906, fls. 03 a 06)

Não bastasse isso, além da documentação acostada aos autos, a própria municipalidade reconheceu em seu apelo, o desvio de função, ao pontuar que “
a autora titular de cargo de técnica de enfermagem, enquanto exercia a função de enfermeira, recebia a gratificação de alta complexidade
” (Id. 183157913, fl.06).

Dessa forma, reconhecido o desvio de função, de rigor a manutenção da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS POR
DESVIO
DE
FUNÇÃO
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –
DESVIO
FUNCIONAL COMPROVADO
–
RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDO
– SÚMULA 378 STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de
desvio
de
função
, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Comprovado o
desvio
de
função
do servidor público, é devida a diferença salarial correspondente à
função
efetivamente desempenhada, consoante Súmula 378/STJ: “Reconhecido o
desvio
de
função
, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
(N.U 0035545-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Por outro lado, no que se refere à insurgência sobre o pagamento de gratificação de função, o qual, segundo a ótica da Municipalidade, deve ser pago em valor fixo de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e não no percentual de 70 % (setenta por cento), nota-se que tal súplica sequer merece ser apreciada, uma vez que a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não acolheu tal pretensão ventilada pela servidora, decidindo, nos mesmos termos pleiteados no presente apelo, observemos:

“
Ocorre que, na contestação, o Município requerido comprovou que as Leis Complementares 167/2017 e 164/2018, alteraram os critérios adotados para auferir o valor da gratificação, substituindo a percentagem por valores, a depender da complexidade das funções exercidas pelo servidor.

Desse modo, a gratificação de alta complexidade deve se dar em valor fixo [R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)], conforme admitido pelo requerido
”. (Id. 183157906, fl.07).

Dessa forma, nota-se sem maiores esforços, que as razões recursais do Município de Canarana/MT, neste ponto, são dissociadas dos fundamentos adotados na sentença recorrida, sustentando-se em razões estranhas às razões de decidir do juízo
a quo
.

Ademais, sob outra perspectiva, impositivo declinar que como a sentença não lhe fora desfavorável, não há qualquer interesse recursal na hipótese.

Com efeito, o interesse de recorrer está diretamente ligado à utilidade e a necessidade da prestação da tutela jurisdicional.

Assim, inexistindo situação jurídica prejudicial ao Ente Federativo ora apelante, em face da sentença proferida, patente a ausência do interesse de recorrer, pressuposto intrínseco de admissibilidade do apelo.

Dessa forma, não merece ser conhecido tal pedido ventilado na seara recursal.

Com essas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e ainda,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023